Tribunal: TJES
Processo: 5000507-59.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-59.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA DE PAULA RODRIGUES
RECORRIDO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL E PERDAS E DANOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE ODONTOLOGIA.
EM SÍNTESE, A PARTE A AUTORA REALIZOU SUA MATRÍCULA NA EMPRESA RÉ EM DEZEMBRO DE 2015, NO CURSO DE ODONTOLOGIA A INICIAR-SE NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. NO ATO DA MATRÍCULA, 22 DE DEZEMBRO DE 2015, RECEBEU A LISTAGEM DA DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE, SOB PENA DE TER CANCELADA SUA MATRÍCULA E NÃO PODER CURSAR. INFORMA QUE REALIZOU A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO RESTANTE NA DATA DE 14 DE JANEIRO DE 2016, NO QUAL A FACULDADE DEU QUITAÇÃO DA SUA DOCUMENTAÇÃO, INEXISTINDO ASSIM, QUALQUER PENDÊNCIA. RESSALTA QUE DURANTE TODA SUA ATIVIDADE ACADÊMICA, EM QUASE CINCO ANOS, NUNCA LHE FOI EXIGIDO QUALQUER OUTRO DOCUMENTO. NA DATA DE 22 DE JULHO DE 2020, RESTANDO MENOS DE 9 (NOVE) DIAS PARA SUA COLAÇÃO DE GRAU, COM TODA SUA FAMÍLIA VINDO DA BAHIA PARA COMEMORAR, FOI INFORMADA QUE NÃO PODERÁ COLAR GRAU POIS LHE FALTA UM DOCUMENTO (DIPLOMA DO ENSINO MÉDIO) QUE NÃO LHE FOI EXIGIDO ANTERIORMENTE, TANTO NO ATO DA MATRÍCULA, QUANTO A CADA REMATRÍCULA REALIZADA SEMESTRALMENTE, NEM MESMO O MEC EXIGE PARA A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. POR ESTES MOTIVOS PROCUROU O JUDICIÁRIO PARA PLEITEAR A ENTREGA DO CERTIFICADO E A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA
QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA E JULGOU EXTINTO O FEITO.
RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERENTE PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA INTEGRAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.154 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)